Tribunal: TJES
Processo: 5008641-09.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008641-09.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLENE RODRIGUES LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.500,00, diante da demora na religação do fornecimento de energia, restabelecido somente após seis dias do pagamento das faturas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na religação do serviço essencial de energia elétrica, após o pagamento do débito e solicitação formal pela consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC (arts. 14 e 22), impondo à concessionária responsabilidade objetiva pelos danos causados pela má prestação do serviço.
4. Restou incontroverso que o pagamento foi realizado em 30.10.2024 e o restabelecimento ocorreu somente em 06.11.2024, em descumprimento ao prazo regulamentar da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021). Ausente justificativa idônea para o atraso.
5. A interrupção prolongada de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral in re ipsa.
6. O valor fixado em R$1.500,00 é proporcional e razoável, conforme entendimento consolidado e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“A demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica, após o pagamento do débito e solicitação formal, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008641-09.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:MARLENE RODRIGUES LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.500,00, diante da demora na religação do fornecimento de energia, restabelecido somente após seis dias do pagamento das faturas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na religação do serviço essencial de energia elétrica, após o pagamento do débito e solicitação formal pela consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC (arts. 14 e 22), impondo à concessionária responsabilidade objetiva pelos danos causados pela má prestação do serviço.
4. Restou incontroverso que o pagamento foi realizado em 30.10.2024 e o restabelecimento ocorreu somente em 06.11.2024, em descumprimento ao prazo regulamentar da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021). Ausente justificativa idônea para o atraso.
5. A interrupção prolongada de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral in re ipsa.
6. O valor fixado em R$1.500,00 é proporcional e razoável, conforme entendimento consolidado e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“A demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica, após o pagamento do débito e solicitação formal, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenizatória
ajuizada por
MARLENE RODRIGUES LIMA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Aduz a autora, em síntese, ser consumidora dos serviços da ré e que, em 30/10/2024, efetuou o pagamento de duas faturas de energia elétrica no valor total de R$ 348,24; que a religação do serviço de energia elétrica foi solicitada e confirmada pela EDP, que informou que o restabelecimento do fornecimento seria realizado em até 24 horas após o pedido; contudo, a energia elétrica foi restabelecida apenas em 06/11/2024, ou seja, após um atraso significativo de vários dias; nesse período, permaneceu sem o fornecimento de um serviço essencial, enfrentando graves transtornos. Por tais motivos, requer indenização pelos danos imateriais alegadamente sofridos.

Sobreveio sentença (ID 15817883) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a demandada a pagar à parte autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15817984), aduzindo a inexistência de ato ilícito a justificar a pretensão indenizatória. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15817987.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de serviço público essencial (Art. 22, CDC), o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 14, CDC).

A falha na prestação do serviço restou demonstrada. A recorrida comprovou o pagamento das faturas em 30/10/2024 e a solicitação de religação. Embora a concessionária alegue atendimento imediato, não logrou êxito em comprovar o efetivo restabelecimento do serviço no prazo regulamentar (Res. 1000/2021 da ANEEL), ônus que lhe competia (Art. 373, II, CPC e Art. 6º, VIII, CDC).

A tese recursal de
"mero aborrecimento"
não prospera. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial à dignidade humana, indispensável para a conservação de alimentos, higiene e segurança. A privação injustificada deste serviço por vários dias — incluindo um final de semana — ultrapassa a esfera do cotidiano e configura dano moral passível de reparação.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante assegura a compensação pelo transtorno sofrido sem causar enriquecimento sem causa da autora.

Ademais, consoante o disposto no
Enunciado nº 32
das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não se vislumbra no caso concreto.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)